Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-47.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de não localização do bem e da inexistência de fundamento legal para a suspensão processual requerida.
III. Razões de decidir.
3. A suspensão processual constitui matéria de direito estrito, com observância das hipóteses previstas no CPC, art. 313, de modo que a alegação de necessidade de prazo para novas diligências pelo credor não encontra fundamento legal.
4. A primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4o) não afasta o dever da parte de impulsionar o processo, tampouco autoriza a suspensão fora das hipóteses legais.
5. Compete ao autor adotar diligências eficazes para a localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução, conforme faculta o DL n. 911/69, art. 4o. A inércia da parte inviabiliza o andamento regular do processo.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: DL. n. 911/69, arts. 3o, § 3o, 4. CPC, arts. 4°, 239, 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC. 0704223-86.2024.8.07.0019. Des. Rel. Roberto Freitas Filho. 3a Turma Cível, j. 01.08.2025.